Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709301-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS, ANDREA PAES DE VASCONCELOS REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO DI CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória movida por CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS e ANDREA PAES DE VASCONCELOS em desfavor do CONDOMINIO DO EDIFICIO DI CAVALCANTE, postulando desconstituição da sentença proferida nos autos n. 0711209-05.2018.8.07.0007, já envolta pela coisa julgada, que condenou os requerentes (ocupantes do polo passivo daquela demanda) ao pagamento dos encargos condominiais (ordinários e extraordinários) apontados na inicial, referentes ao período entre 2015 e 2018. Os autores escoram a pretensão no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a pretexto de haver a sentença violado frontalmente as seguintes normas jurídicas: a) negativa de prestação jurisdicional e insuficiência da fundamentação (art. 489, §1o, V e VI, do CPC); b) inobservância de precedente qualificado (art. 927, III, do CPC). Narram ter adquirido, em abril de 1992, uma unidade imobiliária do Edifício Di Cavalcante (Quadra C-10, Lote 02 e 03, Setor Central, Taguatinga-DF), mas, devido à necessidade repentina de mudança para outra unidade da Federação, venderam o bem – naquele mesmo ano – para a Sra. Maria Iva Cardoso Marques, que ficou responsável pelo pagamento de todas os encargos, taxas, impostos referentes ao imóvel, além do saldo devedor do financiamento imobiliário. Afirmam ter sido demandados pelo Condomínio, para pagamento de encargos referentes ao período entre 2015 e 2018, embora não exerçam a posse (direta ou indireta) desde a venda do imóvel – negócio ocorrido há três décadas. Argumentam que a sentença deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contestação, e ignorou a tese defensiva, concernente à existência de precedente judicial, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos do STJ, no sentido de a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais ser definida pela relação jurídica material com o imóvel (Tema 886, STJ). Com tais argumentos, pugnam a concessão da tutela provisória de evidência (art. 311, CPC), para que o cumprimento de sentença movido em seu desfavor seja suspenso, enquanto não julgada a presente demanda rescisória. Quanto ao mérito, buscam o reconhecimento de violação das normas jurídicas apontadas e, cumulativamente, novo julgamento da demanda de referência. Há pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que a ação atende aos pressupostos de admissibilidade, pois foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil (trânsito em julgado ocorrido em 26/05/2021) e está amparada na hipótese de cabimento descrita no art. 966, V, do CPC. Ademais, não obstante formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, os requerentes – intimados a demonstrar a alegada hipossuficiência ou promover o adequado recolhimento (ID 34030294) – efetuaram o pagamento das custas iniciais e firmaram o depósito prévio (ID 34036787 / 34038947). Passo ao exame do pedido liminar. O instituto da tutela de evidência pressupõe a existência de um direito que, de tão claro, conduz à rápida prestação jurisdicional. Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina[1] ensina que “embora não haja o risco de dano à esfera jurídica do autor (grau nenhum) ou embora este risco seja desprezível (grau mínimo), o juiz decide conceder a tutela em face da certeza ou quase-certeza do direito alegado (grau máximo)” e que, portanto, “nas hipóteses descritas no art. 311, pode a urgência fazer-se presente, mas ela não será, necessariamente, decisiva para a concessão da liminar”. De plano, constata-se estar o cerne da pretensão autoral vinculado à tese firmada no Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça, que resolveu as questões atinentes à legitimidade e responsabilidade do pagamento de despesas condominiais. Por oportuno, transcrevo a ementa do aludido precedente. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. Em análise perfunctória – própria dos juízos de cognição sumária – tem-se que a sentença rescindenda não aparenta ter observado o decidido pela Corte Superior, motivo pelo qual emerge presente a ressalva prevista no art. 969 do CPC. No processo de referência, a despeito da existência de compromisso de compra e venda não levado a registro, há elementos indicativos de que os requeridos não mais detinham a posse do bem, bem como que o Condomínio tinha plena ciência das sucessivas transmissões de direitos a terceiros. Os seguintes pontos chamam a atenção: a) a demanda foi inicialmente proposta em face do Sr. Wanderley Gomes da Silva; b) dentre os documentos que acompanham a inicial, constam – além do registro imobiliário em nome dos ora requerentes – vasta cadeia de procurações referentes ao bem, até alcançar o Sr. Wanderley Gomes da Silva; c) o Condomínio já havia movido ação de cobrança em face do Sr. Joselito Souza Carvalho, que antecede o Sr. Wanderley na cadeia de procurações – fato reconhecido pelo próprio Condomínio, em réplica (ID 104167458). Desse modo, a tutela de evidência vindicada se amolda ao disposto no artigo 311, II, do Código de Processo Civil, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender o curso do cumprimento de sentença movido em desfavor dos requerentes (Processo n. 0711209-05.2018.8.07.0007), até o julgamento de mérito desta demanda rescisória. Cite-se o requerido, para exercício do direito de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator